Tribunal: TJDFT
Processo: 0718851-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0718851-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MICHELE DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante em desfavor de MICHELE DE OLIVEIRA LIMA, determinou à parte autora que comprovasse a constituição da parte ré em mora, e regularizasse a sua representação processual, sob pena de indeferimento da inicial. Em apertada síntese, o Banco agravante questiona a comprovação da mora determinada pelo Juízo e requer a atribuição do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação. Preparo regular (id 26451806 e 26451807). É o relatório suscinto. Decido. O ato judicial ora impugnado está assim redigido (id 92843851, autos principais n. 0707468-43.2021.8.07.0009): Nos termos do artigo 2o, §2o, do Decreto-lei 911/69, comprove a parte autora a constituição da parte requerida em mora, tendo em vista que o documento de id. 92799473 indica tão somente o envio da notificação extrajudicial. Essa exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Ademais, deverá regularizar a representação processual, juntando procuração na qual outorga poderes a advogada subscritora da petição inicial, uma vez que não constante nas procurações juntadas. O prazo é de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Como se vê, o magistrado determinou a emenda à inicial, para o ora agravante comprovar a constituição da ré em mora e regularizar sua representação processual. No caso, ao verificar que a petição inicial não preenchia os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou apresentava defeito e irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinou ao autor que emendasse a peça inicial, nos termos do art. 321 do mesmo diploma legal. Tal pronunciamento judicial não tem cunho decisório e se enquadra, portanto, no §3o do art. 203, ou seja, trata-se de despacho, contra o qual não cabe recurso, nos termos do art. 1.001 do mesmo diploma legal, razão pela qual o presente recurso não pode ser admitido. Registre-se, por fim, que, em consulta à ação de busca e apreensão n. 0707468-43.2021.8.07.0009, verifica-se que o Juízo aceitou a emenda apresentada e deferiu a liminar de busca e apreensão requerida pelo Banco agravante, nos termos da decisão de id 94134941 daqueles autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de junho de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator